Tribunal: TJES
Processo: 5003045-75.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003045-75.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. e outros

APELADO: ANDRESSA CRYSTINE NARDOTTO DE MORAIS CAVACHINI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. RISCO JURÍDICO QUE IMPEDIU FINANCIAMENTO BANCÁRIO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS. SÚMULA 543 DO STJ. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. TEMA 971 DO STJ. DANOS MORAIS. AFASTADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou procedentes pedidos de rescisão contratual e indenização, em razão de óbice ao financiamento bancário para aquisição de unidade imobiliária, motivado por pendências jurídicas da construtora. O juízo de origem determinou a restituição integral dos valores pagos, aplicou multa contratual inversa e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a rescisão contratual decorreu de culpa exclusiva das vendedoras por impedimento à obtenção de financiamento; (ii) determinar a possibilidade de inversão da cláusula penal em favor dos consumidores; e (iii) estabelecer se o inadimplemento contratual, no caso concreto, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O e-mail da instituição financeira atesta de forma inequívoca que o financiamento não prosseguiu devido ao risco jurídico da empresa vendedora, o que caracteriza culpa exclusiva da construtora pela rescisão.

4. Incide a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça, que impõe a restituição imediata e integral das parcelas pagas quando a resolução do contrato de promessa de compra e venda ocorre por culpa exclusiva do promitente vendedor.

5. Mostra-se devida a inversão da cláusula penal prevista apenas contra o adquirente, em observância ao Tema 971 do STJ, visando o equilíbrio contratual e a reciprocidade entre as partes.

6. O descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

7. A ausência de demonstração de circunstância excepcional que aponte violação a direitos da personalidade ou abalo psíquico relevante impede a condenação ao pagamento de indenização extrapatrimonial.

8. A frustração do negócio imobiliário e o exíguo lapso temporal entre o entrave e o ajuizamento da ação resolvem-se no plano estritamente patrimonial, mediante a devolução dos valores e a aplicação da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A construtora responde pela rescisão contratual quando pendências jurídicas de sua responsabilidade impedem o adquirente de obter financiamento bancário previsto no ajuste.

2. Na hipótese de rescisão por culpa exclusiva da vendedora, a restituição das parcelas pagas deve ser integral e imediata.

3. É possível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor em caso de inadimplemento do fornecedor.

4. O simples inadimplemento contratual não configura dano moral, salvo se comprovada circunstância extraordinária que atinja a dignidade da parte.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 405; Súmula 543 do STJ; Temas 971 e 1002 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.062.830/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025; STJ, AgInt no REsp: 2032438 MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 19/08/2024.

PROCLAMAÇÃO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. e a ele
dar parcial provimento
, apenas para afastar a condenação por danos morais, nos termos do voto da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, designada para redigir o acórdão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA DESIGNADA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, nos termos do voto divergente.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003045-75.2021.8.08.0006

APELANTES:
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO

APELADOS:
RONALDO DA SILVA CAVACHINI E OUTRA

RELATOR:

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator apenas no tocante à indenização por danos morais.

Isso porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual, inclusive aquele que resulta na rescisão da avença, não é capaz, por si só, de gerar direito à indenização por danos morais, vejamos:

[...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento de que o simples descumprimento contratual não enseja reparação de danos morais, os quais deveriam ser efetivamente demonstrados para se cogitar ser caso de indenização. Precedentes. 5. No caso, o Tribunal de origem manteve a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos morais sem especificar as circunstâncias do caso concreto que ensejariam a reparação. 6. Recurso conhecido em parte e provido. (REsp n. 2.062.830/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025.)

Assim, para a configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração de circunstância excepcional que aponte a violação a direitos da personalidade ou abalo psíquico relevante, o que não se verifica na espécie.

No caso em tela, embora a rescisão tenha ocorrido por culpa das apelantes (risco jurídico que impediu o financiamento), não restou comprovado nenhum desdobramento fático extraordinário que tenha atingido a dignidade ou a integridade psicossomática dos apelados. O lapso temporal entre o entrave e o ajuizamento da ação foi exíguo e a frustração do negócio, embora lamentável, resolve-se no plano estritamente patrimonial, com a restituição integral dos valores e a incidência da cláusula penal inversa.

Por tais fundamentos, com a devida vênia ao entendimento exarado pelo Em. Des. Relator,
divirjo
de seu entendimento, para que seja reformada a sentença recorrida, devendo ser afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000110-35.2017.8.08.0024

APELANTES:
LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTRO

APELADOS:
RONALDO DA SILVA CAVACHINI E OUTRA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL, FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE ARACRUZ - DR. ANDRÉ BIJOS DADALTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por LORENGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e VILLAGGIO ARACRUZ SPE 126 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA. contra a sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Aracruz que, nos autos da "ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais" ajuizada por RONALDO DA SILVA CAVACHINI e ANDRESSA CRYSTINE NARDOTTO DE MORAIS CAVACHINI, julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) decretar a rescisão do contrato por culpa exclusiva das requeridas; (ii) condenar as rés à restituição integral dos valores pagos (R$ 30.750,00), com juros de mora a partir da citação; (iii) condenar as rés ao pagamento de multa contratual inversa de 10% sobre o valor do contrato; e (iv) condenar as requeridas ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada autor.

Segundo se depreende dos autos, as partes celebraram, em 07/12/2020, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda referente à unidade 1003, Torre B, do Empreendimento Villaggio Aracruz. Os autores efetuaram o pagamento do sinal e taxa de engenharia, totalizando R$ 30.750,00 (trinta mil setecentos e cinquenta reais), restando o saldo devedor a ser quitado mediante financiamento bancário.

A sentença recorrida reconheceu a culpa exclusiva das vendedoras, fundamentando-se na prova documental que atestou a impossibilidade de financiamento devido a pendências da construtora.

Cinge-se a controvérsia, neste ponto, a aferir se a negativa de financiamento bancário decorreu de entraves causados pelas apelantes ou de inércia dos apelados.

No caso, verifica-se que o conjunto probatório constante dos autos revela-se robusto no sentido de infirmar a tese deduzida em sede recursal. O e-mail enviado pela Gerente Geral da Caixa Econômica Federal em 07/06/2021 (ID 17578433) é cristalino ao afirmar que, embora a documentação dos compradores estivesse regular, a operação não poderia prosseguir pois
"a documentação da empresa envolve risco jurídico".

Tal elemento probatório rechaça a alegação das Apelantes de que se tratava de mera baixa de hipoteca padrão ou burocracia bancária superável. A instituição financeira foi categórica ao apontar um óbice jurídico atrelado à vendedora como causa determinante para a não liberação do crédito. O dever de manter a regularidade documental do empreendimento para viabilizar o financiamento, modalidade de pagamento prevista no próprio contrato, é obrigação anexa à boa-fé objetiva que, uma vez violada, caracteriza o inadimplemento da vendedora.

Nesse contexto, configurada a culpa exclusiva das promitentes vendedoras, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula 543 do STJ:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Portanto, irretocável a sentença que determinou a restituição integral dos valores pagos, sem qualquer direito de retenção pelas Apelantes.

Em avanço, quanto ao pedido de afastamento da multa contratual inversa, melhor sorte não assiste às recorrentes.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 971 sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese de que
"no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor".

O próprio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a inversão da cláusula penal não se limita à hipótese específica firmada no Tema Repetitivo nº 971/STJ. Com efeito, tal disposição contratual, nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve incidir de forma equânime sobre ambos os contratantes, ainda que redigida originariamente em benefício exclusivo de uma das partes, sob pena de afronta aos princípios da reciprocidade e do equilíbrio contratual. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ÔNUS HIPOTECÁRIO, DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E DE PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA . QUITAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DEMORA DA CONSTRUTORA EM TRANSFERIR O BEM DEFINITIVAMENTE . MORA CARACTERIZADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA . NULIDADE PROCESSUAL. JULGAMENTO ULTRA PETITA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CLÁUSULA PENAL . INVERSÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PARAMETRIZAÇÃO, EXTENSÃO DO DANO E PERÍODO DA MORA . ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO [...]
3. A inversão de cláusula penal pode ser feita não somente na hipótese consagrada no Tema Repetitivo nº 971/STJ (atraso na entrega de imóvel adquirido na planta), mas tal disposição contratual, nos contratos bilaterais, onerosos e comutativos, deve voltar-se aos contratantes indistintamente, ainda que redigida apenas em favor de uma das partes.
[...] 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 2032438 MG 2022/0320991-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

Na hipótese, o contrato prevê penalidades severas para o inadimplemento do consumidor (Cláusula 51, ID 17578419), mas omite sanção equivalente para a mora da construtora. A inversão da cláusula penal, portanto, visa restabelecer o equilíbrio sinalagmático da avença. A fixação da multa em 10% sobre o valor do contrato mostra-se adequada e proporcional à natureza da obrigação descumprida, servindo como prefixação das perdas e danos suportados pelos consumidores que viram frustrada a aquisição do imóvel por culpa da fornecedora.

Mantenho, pois, a condenação neste particular.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual.

A prova dos autos demonstra que os Apelados, em busca da realização do sonho da casa própria, despenderam economias significativas, criando legítima expectativa de habitação. A frustração desse projeto de vida, decorrente de "risco jurídico" oculto na documentação da vendedora, somada à angústia da incerteza sobre a concretização do negócio e a devolução dos valores, é apta a violar os direitos da personalidade, gerando dever de indenizar.

Contudo, no tocante ao
quantum
fixado, assiste parcial razão às Apelantes. A indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa, sem perder de vista seu caráter pedagógico-punitivo.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente o fato de que o lapso temporal entre a negativa do financiamento e o pedido de distrato não foi excessivamente longo, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autor se mostra excessivo.

Assim, reduzo a indenização para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, montante que se afigura mais adequado para compensar o abalo sofrido sem onerar em demasia as recorrentes.

Por fim, quanto ao termo inicial dos juros de mora, deve ser mantido o entendimento consignado na sentença objurgada.

A tese firmada no Tema 1002 do STJ (juros a partir do trânsito em julgado) aplica-se exclusivamente às hipóteses de resolução de contrato por iniciativa ou culpa do comprador. No caso vertente, como restou demonstrado acima, a rescisão ocorreu por culpa exclusiva das vendedoras, ora Apelantes.

Tratando-se de responsabilidade contratual por ilícito da vendedora, incide a regra geral do art. 405 do Código Civil, fluindo os juros de mora a partir da citação, momento em que a ré foi constituída em mora. Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO AO ART. 489, § 1º DO CPC. NÃO VERIFICADO . PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DE FORMA EXPRESSA. CONDICIONAMENTO AO FINANCIAMENTO. IMPOSSIBLIDADE . PRAZO DE TOLERÂNCIA. LEGALIDADE RECONHECIDA. JUROS DE OBRA. RESPONSABILIDADE DE PAGAMENTO DA CONSTRUTORA . INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 8-
A jurisprudência do STJ é no sentido de que no caso de rescisão contratual por culpa da construtora a correção monetária incide a partir do efetivo reembolso e os juros de mora a partir da citação
. 9- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00262166920158080035, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença fustigada.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
: Com a devida vênia ao voto de relatoria, acompanho a divergência parcial inaugurada pela eminente Desembargadora Marianne Judice de Mattos quanto à ausência de demonstração de circunstâncias adicionais aptas a caracterizar o dano moral, especialmente porque o lapso temporal entre a controvérsia material e o ajuizamento da ação foi exíguo e a frustração do negócio, embora por culpa da vendedora, resolve-se no plano patrimonial, com a restituição integral dos valores e a incidência da cláusula penal inversa.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO VOGAL

(ACOMPANHAR A DIVERGÊNCIA)

Eminentes Pares,

Peço vênia ao eminente Relator para acompanhar a divergência inaugurada pela Excelentíssima Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, por entender que o mero inadimplemento contratual, decorrente da impossibilidade de obtenção de financiamento por entraves jurídicos da vendedora, não possui o condão de, por si só, configurar abalo extrapatrimonial indenizável.

Alinhado à consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verifico que a frustração do negócio jurídico, no caso concreto, resolve-se adequadamente na esfera patrimonial por meio da restituição integral dos valores pagos e da incidência da cláusula penal inversa, não restando demonstrado desdobramento excepcional que tenha violado os direitos da personalidade dos autores, motivo pelo qual voto pelo
PROVIMENTO PARCIAL do recurso para excluir a condenação ao pagamento de danos morais
.

É como voto.